Tribunal: TJBA
Processo: 8081565-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: Agravo interno em HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081565-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Agravante: ALLISON CHARLE REIS ALVES e outros (2) Advogado(s): ALLISON CHARLE REIS ALVES, JOSE ALEXANDRE DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCANO-BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar formulado em sede de Habeas Corpus, cujo objeto consiste na concessão de liberdade provisória ao paciente, sob o fundamento da ausência de realização da audiência de custódia no prazo legal, da inexistência dos delitos imputados (dano qualificado e descumprimento de medida protetiva), da falta de fundamentação concreta da prisão preventiva e da existência de condições pessoais favoráveis ao acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais autorizadores da concessão de medida liminar em Habeas Corpus, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da alegada ilegalidade da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A medida liminar em Habeas Corpus, embora não prevista expressamente em lei, é admitida pela doutrina e jurisprudência, exigindo, para sua concessão, a demonstração inequívoca de ilegalidade evidente no ato coator, bem como a presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. A decisão agravada está devidamente fundamentada na ausência desses requisitos, pois as alegações defensivas não foram acompanhadas de documentos novos ou provas pré-constituídas que demonstrem, de plano, a flagrante ilegalidade da prisão preventiva. O exame aprofundado das teses defensivas demanda análise do mérito do Habeas Corpus, o que compete ao órgão colegiado, juiz natural da causa, após recebidas as informações do juízo de origem. A concessão da medida liminar configura providência excepcional, que deve ser reservada às hipóteses em que a ilegalidade se mostra manifesta, o que não se verifica no caso em tela. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus exige prova pré-constituída de ilegalidade manifesta na prisão ou coação. 2. A ausência de elementos novos e de demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores impede a reforma da decisão que indefere a liminar. 3. O exame aprofundado do mérito do Habeas Corpus deve ser realizado pelo órgão colegiado competente, após o regular trâmite procedimental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 310, § 1º; Regimento Interno do Tribunal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº 8081565-58.2025.8.05.0000, da Comarca de Tucano, tendo como Agravantes ALLISON CHARLE REIS ALVES (OAB/BA: 77.353) e JOSÉ ALEXANDRE DE JESUS (OAB/BA: 76.726) e como Paciente FRED SOUZA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento o recurso, nos termos do voto condutor.